Tribunal: TJDFT
Processo: 0703588-77.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. CONSUMIDOR. FRAUDE. FINANCIAMENTO VEÍCULO AUTOMOTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral. Narra o autor que em abril de 2015, comprou o veículo, FIAT/ STRADA, ano/Mod, 2011/2012, placa JIQ-7908- DF, Renavam: 00333520696, Chassis: 9BD27803MC7416214, alienado pelo Requerido, conforme procuração acostada aos autos. Alega que pagou entrada/ágio, no importe de R$ 6.000,00, e a quantia de R$ 12.701,39, para quitar o financiamento. Aduz que, após a quitação do veículo, tomou conhecimento que o contrato de financiamento do veículo foi firmado mediante fraude, motivo pelo qual foi inserida a restrição de circulação do bem. Informa que, atualmente, o bem encontra-se no depósito do Departamento de Estada e Rodagens - DER. Pugna pela condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral, e à obrigação de retirar a anotação de restrição, ou restituir o valor pago.
2. Insurge-se a ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos da exordial para condenar a ré a restituir ao autor a quantia de R$ 12.701,39 (doze mil setecentos e um reais e trinta e nove centavos), e a pagar a quantia de R$ 3.000,00, a título de indenização por danos morais.
3. Sustenta o recorrente, preliminarmente, ilegitimidade ativa e inépcia da inicial. No mérito, aduz, em síntese, pela ausência de provas dos danos materiais e morais.
4. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa, visto que restou demonstrado nos autos a aquisição do veículo pelo autor (ID Num. 17962296 - Pág. 1), com a correspondente quitação do saldo devedor (ID Num. 17962294 - Pág. 1). Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
5. Se a peça inicial descreve os fatos que supostamente guarnecem a pretensão autoral de forma a possibilitar a compreensão deles e a permitir o pleno exercício do direito de defesa, e está acompanhada dos documentos que comprovariam tal pretensão, não há que se falar em indeferimento da petição inicial por inépcia. Preliminar de inépcia da inicial, rejeitada.
6. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos arts. 2o e 3o do CDC. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa.
7. A Súmula no 479, do STJ, dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
8. Das provas coligidas aos autos, depreendem-se que o autor adquiriu mediante procuração (ID Num. 17962296 - Pág. 1), em julho/2016, o veículo Fiat Strada, Placa JIQ – 7908, em uma feira localizada na cidade de Ceilândia. O veículo foi adquirido, inicialmente, pelo Sr. José Antenor V. dos Santos, em 24/06/2011 (ID Num. 17962298 - Pág. 123), mediante financiamento junto à ré (ID Num. 17962298 - Pág. 130). O autor quitou o financiamento através de boleto emitido pela ré (ID Num. 17962294 - Pág. 1), a qual, posteriormente, reconheceu o pagamento ao desistir da Ação de Busca e Apreensão proposta contra o Sr. José. Nos autos do Inquérito Policial no 186/16, 38o Delegacia de Polícia, Processo no 2016.16.1.002828-3, restou apurado que o contrato de financiamento foi firmado mediante fraude (ID Num. 17962298 - Pág. 290).
9. Os elementos de prova coligidos ao feito confirmam que o autor recebeu boleto em que constava como beneficiário a ré, para quitar as parcelas remanescentes do contrato de financiamento do veículo adquirido, no valor de R$ 12.701,39, com vencimento em 12/05/2015, mesma data do pagamento (ID Num. 17962294 - Pág. 1).
10. Com efeito, a emissão de boleto, referente a financiamento firmado mediante fraude, faz incidir sobre a instituição a responsabilização pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro, na origem da compra, não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, Art. 14, § 3o, inciso II) apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor, pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos inerentes a ela.
11. Se o sistema adotado pelo recorrente é falho, no que se refere à segurança das informações inerentes aos dados pessoais de seus clientes e negócios jurídicos com ele firmados, deve o fornecedor de serviços arcar com os danos materiais causados.
12. No caso em comento, a ré ao confirmar o financiamento para autor, adquirente do veículo usado, emitir o boleto para quitação e reconhecer o pagamento corroborou com a fraude cometida quando da aquisição do veículo novo, frustrando as legítimas expectativas do autor quanto a legalidade da transação realizada. Tal conduta teve o condão de macular os direitos da personalidade do consumidor, mostrando-se apta a acarretar danos morais. Os desdobramentos da falha do serviço prestado pela ré causaram frustrações ao autor que ultrapassam o mero aborrecimento.
13. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.